Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701631-58.2025.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BEATRIZ TERESINHA ZANATTA, DARLY TELES, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, ISAU SABINO DE SOUZA, JANE MARIA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Honorários periciais. Excesso não verificado. Valor arbitrado pelo juízo de origem condiz com o trabalho a ser realizado. Redução já operada. Inaplicabilidade da Resolução no 232/2016 do CNJ. Pagamento a cargo de entidade privada. Adoção de critérios objetivos pelo perito. Valor condiz com o princípio da proporcionalidade e mostra-se adequado à justa remuneração da função pericial. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que fixou os honorários do perito no montante de R$ 15.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 15.000,00 fixados pelo juízo de origem a título de honorários periciais deve ser reduzido, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da justa remuneração à função pericial. III. Razões de decidir 3. Observa-se que o perito nomeado apresentou proposta inicial de honorários no montante de R$ 18.000,00. Fundamentou o cálculo em critérios objetivos, esclarecendo que cada hora de trabalho corresponde ao valor de R$ 300,00, sendo necessárias aproximadamente 12 horas para a execução dos trabalhos técnicos, acrescidas da circunstância de existirem cinco autores no polo ativo da demanda, o que eleva a complexidade do estudo e justifica o valor total indicado. A proposta foi impugnada pela parte agravante, oportunidade em que o expert, demonstrando razoabilidade e boa-fé, reduziu o montante em 15%, apresentando valor final de R$ 15.000,00. Ainda assim, a parte agravante se insurgiu contra o valor e interpôs o presente agravo. 4. Embora não haja critérios absolutamente objetivos no ordenamento jurídico pátrio para a fixação dos honorários periciais, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que deve ser observado o princípio da razoabilidade, a complexidade da prova a ser produzida, o tempo despendido pelo perito e a necessidade de justa remuneração pelo trabalho especializado. 5. No caso em epígrafe, o valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se proporcional e condizente com a relevância da prova pericial para a solução da controvérsia, não se mostrando excessivo, sobretudo diante da redução já promovida pelo próprio perito. A fixação em patamar inferior, como pretende a agravante, configuraria evidente aviltamento da remuneração do profissional, em afronta ao princípio da dignidade da função pericial. 6. Embora a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça discipline parâmetros de honorários periciais, sua aplicação restringe-se às hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, de modo a permitir que o Estado arque com tais despesas de forma controlada. No presente caso, todavia, não se trata de custeio pelo erário, mas de obrigação imposta à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), entidade privada, circunstância que afasta a incidência do teto previsto na referida Resolução. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 510; Resolução no 232/2016 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021929, AGI 0734901-44.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido violou os artigos 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 884 e 886, todos do Código Civil, ao manter a sua condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) dos honorários periciais, mesmo tendo a recorrente sucumbido em parcela mínima do pedido. Afirma que o órgão julgador, ao desconsiderar a nítida desproporção entre o reduzido grau de sucumbência da recorrente e a condenação imposta, contrariou os princípios da causalidade e da proporcionalidade, além de gerar enriquecimento sem causa da parte contrária. Indica, ainda, afronta aos artigos 422 do CC e 6o do Decreto-Lei 4.657/42 sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pede que publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF14.517. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 884 e 886, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 422 do CC e 6o do Decreto-Lei 4.657/42, porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a mera menção aos dispositivos legais, sem clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha contrariado, configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.221.577/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF14.517, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78050507. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N